Tribunal: TJBA
Processo: 8007138-67.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007138-67.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS LUIZ DE JESUS MOURA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o acusado pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça) c/c art. 7º da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) à pena de 01 (um) mês de detenção, sendo posteriormente concedida a suspensão condicional da pena, de acordo com o art. 77, do CP.. Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação, pugnando, em suas razões recursais, pela reforma do decisum, afirmando ausência de provas suficientes nos autos de que a ameaça foi perpetrada pelo recorrente. 2. Conforme consta da denúncia, “no dia 26/07/2021, por volta das 10:40h, na residência situada na Rua Romualdo de Brito, n° 04, Centro, no Município de Lauro de Freitas, o Denunciado, utilizando-se de uma faca, ameaçou a sua ex-esposa, a Sra. Lucimária Souza Santos, dizendo-lhe que “daria várias facadas”, “iria voltar com um primo policial e com outros amigos para tocar fogo na casa”. Os elementos de convicção carreados aos autos, especialmente as declarações da vítima, apontam que esta não foi a primeira vez que o Denunciado ameaçou a sua ex-esposa.“ 3. Ab initio, apesar da versão apresentada pela defesa, não deve prosperar, por não possuírem, os argumentos levantados, substrato para fazer valer o direito avocado. A douta autoridade sentenciante, por sua vez, reconheceu, acertadamente, possuir provas suficientes à condenação do acusado, eis que as provas colhidas durante a instrução processual se mostraram capazes de apontar o recorrido como autor dos fatos narrados na denúncia. 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. 5. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. 6. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em uma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos. 7. Neste contexto de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, o órgão acusador, ora Recorrente, denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006. No presente caso, para que a conduta do Recorrido seja considerada típica, é necessário a existência de elementos que demonstrem que o acusado, de forma intencional, intimidou a vítima suficiente para que sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". 8. In casu, a palavra da vítima é corroborada pela prova testemunhal, uma vez que a testemunha CRISTIANE SOUZA DOS SANTOS afirmou, em juízo, que presenciou o momento em que o réu praticou as ameaças de morte contra a ofendida, inclusive com uso de faca, o que reforça o conjunto probatório no sentido de que o crime, efetivamente, se consumou (materialidade) e foi praticado pelo réu (autoria), ora recorrente. 9. Conforme se depreende dos depoimentos colhidos na fase judicial, a vítima tem seu depoimento corroborado por sua irmã, que, em juízo, confirmou a acusação acerca das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, inclusive com a depoente narra que o acusado rotineiramente comparecia até a casa onde a vítima estava residindo, para ameaçar-lhe de morte, afirmando que queimaria a casa com a vítima dentro. Vítima e testemunha de acusação foram uníssonas em relatar que o acusado e dirigia até à casa onde a ex-esposa estava residindo e a ameaçava de morte, por meio de queimar a casa da vítima. 10. A jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido de que os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (ex vi as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, evidente que tal prova deverá ser valorada favoravelmente à acusação desde que esteja em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exempli gratia: A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018) 11. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso. 12. Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria e materialidade do delito pelo Recorrido. 13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007138-67.2021.8.05.0150, em que figura como apelante CARLOS LUIZ DE JESUS MOURA e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça